Tribunal: TJDFT
Processo: 0758326-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido de condenação do ente público a ressarcir os custos com a internação privada.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federa a lhe fornecer, de forma imediata, a transferência para leito de UTI nos hospitais da rede pública ou, na impossibilidade, na rede particular, às expensas do réu, a partir do ajuizamento da ação. Narrou que deu entrada na emergência do Hospital Maria Auxiliadora com quadro de convulsão tônico clônica, sem liberação esfincteriana, pupilas midriáticas fixas, sem reação pupilar e palpebral, necessitando de cuidado em leito de UTI. Discorreu que tentou internação em leito do SUS, contudo não obteve sucesso. Argumentou que possui plano de saúde apenas ambulatorial e procurou inicialmente a rede particular, pois os familiares acreditaram que o atendimento seria apenas de procedimentos simples. Discorreu que a família não dispõe de recursos financeiros para custear a internação indicada, bem como que o paciente foi encaminhado para atendimento em sala vermelha. Sustentou que não obteve êxito em sua inclusão na listada Central de Regulação, em razão do prazo para comparecimento do médico supervisor e por estar internado em hospital particular. Defendeu que havia risco iminente de morte e que cabe ao Estado ressarcir as despesas incorridas em tal internação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 57122653). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e indeferimento do recurso (ID 57679046).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido relativo ao custeio, pelo Ente Público, dos gastos decorrentes da internação na rede privada desde o ajuizamento da ação e na existência de conduta omissiva do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o recorrente discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Pontua o panorama e os parâmetros de atendimento do Sistema Único de Saúde. Argumenta que os critérios de prioridades clínica definidos pela Central de Regulação foram baseados no tempo da pandemia de Covid, a qual foi reconhecida como finda por decreto governamental, datado de 20/02/2022. Defende que a pandemia não pode servir de fundamento para os descumprimentos do tratamento das demais necessidades médicas, sendo inaplicáveis as recomendações da CEDS 01/2021. Destaca que a internação em leito de UTI deveria ser realizada imediatamente, sob pena de poder resultar em óbito do paciente. Pontua que a determinação de que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Frisou que o paciente somente foi inserido na lista da Central de Regulação após o ajuizamento da ação com o deferimento de liminar. Protesta que a responsabilização estatal deve se iniciar com a solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação, a qual ocorreu em 30/10/2022. Requer a reforma da sentença, com a condenação do Distrito Federal a arcar com os custos da internação na unidade privada, desde o dia 30/10/2022 até a alta hospitalar.
5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
6. No transcurso do processo foi deferido o pedido de antecipação de tutela, com determinação para que o Ente Público a efetuasse a imediata inclusão do autor na CRIH, caso ainda não estivesse incluído e sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), inclusive, avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 57121537).
7. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que o autor foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no dia 30/10/2022, às 20h58, por força de mandado judicial e que não havia disponibilidade imediata. Comunicou, ainda, que o paciente foi admitido em leito de UTI do Hospital Regional de Santa Maria no dia 01/11/2022, às 23h:34 (ID 57121546).
8. No caso em exame, não houve determinação de internação imediata do autor em Unidade de Terapia Intensiva, tendo restado absolutamente claro que a decisão que deferiu a antecipação de tutela determinou que a ordem de internação em leitos de UTI seguisse os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).
9. O Ente Público teve ciência da decisão no dia 30/10/2022, às 18h27 (ID 57121539) procedendo a inclusão do autor no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no dia 30/10/2022, às 20h58, deixando de realizar sua imediata internação, diante da ausência de leito.
10. Não se verifica, nesta demanda, omissão estatal apta a amparar o pedido de ressarcimento dos custos com a internação em hospital particular, em razão da ausência de recusa injustificada da Administração Pública de fornecimento do serviço de saúde. O fato de o paciente estar internado na rede particular e não obter inclusão imediata na lista da Central de Regulação, não caracteriza omissão estatal, cuja regra, inclusive, preserva o atendimento dos critérios clínicos de atualização da lista e de isonomia entre os pacientes. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não se mostra razoável condená-lo a arcar com os custos de internação na rede particular de saúde, quando o autor, por vontade própria e direito de escolha, buscou atendimento na rede particular, atraindo para si os gastos iniciais inerentes ao tratamento, até que fosse realizada sua transferência. Não há razoabilidade para que o poder Judiciário conceda medida equivalente a determinar que os pacientes internados em hospitais particulares sejam incluídos na lista da Central de Regulação com prioridade superior aos demais cidadãos que ali aguardam atendimento, devendo ser seguidos os critérios clínicos e técnicos de prioridade, conforme o estado de saúde de cada paciente, em homenagem ao princípio da isonomia.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.